Tribunal: TJPA
Processo: 0006608-34.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006608-34.2017.8.14.0040
APELANTE: EDIELMA ARAUJO DA CONCEICAO

APELADO: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006608-34.2017.814.0040

APELANTE:
EDIELMA ARAUJO DA CONCEIÇÃO

APELADA:
B. B. R.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – MÉRITO: INADIMPLEMENTO DA RECORRENTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO DETERMINADA PELO MAGISTRADO
A QUO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO – POSSIBILIDADE DE RETENSÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA –
INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO
– LEGALIDADE
– INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse:

2. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas. Preliminar Rejeitada.

3. Mérito:

3.1. Rescisão contratual em razão do inadimplemento.
Reintegração de posse. Decorrência lógica.

3.2. Retenção de parte do valor referente as parcelas pagas pela apelante. D
evida indenização pelo uso (fruição) do imóvel após o inadimplemento das prestações pela apelante.

3.3. Indenização pelas benfeitorias. Possibilidade. Contrato firmado em relação a um lote. Edificação posterior. Valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido,
reformando a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, para tão somente reconhecer o direito da apelante quanto as benfeitorias
construídas sobre o lote, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
EDIELMA ARAUJO DA CONCEIÇÃO
e apelado
E B. B.R.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006608-34.2017.814.0040

APELANTE:
EDIELMA ARAUJO DA CONCEIÇÃO

APELADA:
B. B. R.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

EDIELMA ARAUJO DA CONCEIÇÃO
,
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse, Indenização por Perdas e Danos e Pedido Liminar, ajuizada por
B. B. R.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo

que firmou contrato particular de promessa de compra e venda junto a requerida, referente a 01 (um) lote/terreno no Residencial Cidade Jardim, cujo valor final de R$ 59.358,00 (cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta e oito reais), financiado em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais no valor de R$ 324,21 (trezentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), salientando que a ré deixou de quitar as prestações por ela assumida, a partir da parcela de n. 34, vencida em 01 de agosto de 2016, estando em mora a partir de então.

Acrescentou que se vislumbra no pacto firmado entre as partes a previsão de rescisão contratual em caso de inadimplência de mais de três parcelas consecutivas, o que teria ocorrido no caso em comento, bem assim que a ré foi devidamente notificada no dia 31 de março de 2017, mantendo-se inerte, razão porque ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar de rescisão contratual formulado pela empresa autora, determinando, por conseguinte, a reintegração de posse (ID 1833125).

Da referida decisão fora interposto Agravo de Instrumento pela requerida (ID 1833127), oportunidade em que teve pedido de efeito suspensivo deferido (ID 1833130)

Fora realizada audiência de conciliação (ID 1833128).

A requerida apresentou contestação (ID 1833129).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1833133) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda objeto da lide, tendo como consequência a reintegração da empresa autora na posse do bem, confirmando a liminar já concedida, determinando ainda a restituição das parcelas pagas, excluídos eventuais juros e multa por atraso, em parcela única, devendo incidir apenas correção monetária, pelo IGPM, a partir de cada desembolso, podendo o autor reter: 10% (dez por cento) em razão das despesas realizadas, mais 10% (dez por cento) a título de multa compensatória pela rescisão, condenando ainda a requerida ao pagamento de taxa de fruição mensal, em 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, desde a inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído.

Consta ainda do
decisum
a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformada,
EDIELMA ARAUJO DA CONCEIÇÃO

interpôs recurso de Apelação (ID 1833134).

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, face a ocorrência de decisão surpresa, salientado que a causa não estava madura para o julgamento antecipado, e ainda que o feito necessitava da realização de audiência de instrução e julgamento, bem assim da produção de demais provas.

No mérito, afirma que não há que se falar em rescisão do contrato, argumentando que o inadimplemento da avença se deu apenas de forma parcial, e que a apelante detém total interesse na manutenção da relação jurídica negocial, desde que reequilibrada a forma de pagamento das parcelas, assim como retirados os dispositivos que afrontam o Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que não deve ser confirmada a liminar na sentença, sob a alegação de que o magistrado teria estabelecido como marco temporal para a rescisão tão somente a partir da decisão liminar, o que comprovaria a ausência de esbulho possessório a época do ajuizamento da demanda.

Aduz que, em relação a restituição das parcelas pagas, cláusula penal e taxa de fruição, o magistrado teria adotado interpretação menos favorável ao consumidor, o que ensejaria em prejuízo para si.

Por fim, alega que possui direito as benfeitorias úteis e necessárias introduzidas no lote urbano, pontuando que a quantificação deve ser feita em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 324, §1º do Código Civil c/c a cláusula 17 do instrumento contratual.

Em contrarrazões (ID 1833135), a empresa apelada pugna pelo improvimento do recurso interposto.

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de conciliação (ID 1910220), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 2443945.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada pela apelante:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Afirma a ora apelante que o magistrado incorreu em erro ao julgar a lide sem a regular instrução processual, salientando a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, bem assim da produção de demais provas.

Em que pese as argumentações supra, importante ressaltar que a presente lide se restringe a análise do contrato firmado entre as partes, especialmente a observância ou não das cláusulas, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que a empresa apelada trouxe aos autos o contrato e outros documentos os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito.

A propósito, sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial pátria:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de
cerceamento
de
defesa
.
No

caso concreto, desnecessária a produção de prova oral, motivo pelo qual o
julgamento

antecipado
da
lide

não implica
cerceamento
de
defesa
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074804717, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
JULGAMENTO

ANTECIPADO
.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INOCORRÊNCIA. Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da
lide
quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato

há prova suficiente para o
julgamento
do processo
. Aplicação do art. 355, I, do CPC/715. - Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória funda-se no direito de seqüela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075680017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)

Além disso,
não se perca de vista que estamos a tratar de rescisão contratual por inadimplemento e reintegração de posse, como consectário e, assim sendo, é de denegar-se pedido de declaração de nulidade da sentença em razão desta não ter oportunizado as partes a composição do feito, a um porque, pelo que se verifica da audiência ID 1833128, as partes não manifestaram interesse em conciliar, a dois porque, como destinatário da prova, cabe ao juiz verificar quais as provas necessárias à formação de seu convencimento e dispensar as provas inúteis ou impertinentes à solução da causa, porquanto, os elementos colacionados com a inicial e os argumentos articulados pelas partes, contêm elementos suficientes para aferir a relação contratual estabelecida, o seu inadimplemento e as consequências dali advindas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Sustenta a ora apelante que não há que se falar em rescisão do contrato, argumentando que o inadimplemento da avença se deu apenas de forma parcial, tendo a recorrente interesse na manutenção da relação jurídica negocial, desde que reequilibrada a forma de pagamento das parcelas, assim como retirados os dispositivos que afrontam o Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta ainda que não deve ser confirmada a liminar na sentença, sob a alegação de que o magistrado teria estabelecido como marco temporal para a rescisão tão somente a partir da decisão liminar, o que comprovaria a ausência de esbulho possessório a época do ajuizamento da demanda.

Pois bem, quanto à reintegração de posse, de pronto, cumpre registrar que o descumprimento contratual pela apelante, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado está o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela parte autora, ora apelada.

Aliás, oportuno ressaltar que o esbulho ventilado nos autos independe da existência de ato físico de violência ou clandestinidade, visto que a precariedade que qualifica a posse exercida pela ré, oriunda de seu inadimplemento, é suficiente para atestar a ilicitude de sua presença no imóvel indicado nos autos.

Tem-se, assim, que, diante da inadimplência da apelante demonstrada nos autos e a previsão contida na cláusula 15º e 16º do contrato firmado entre as partes, que autoriza a rescisão do contrato no caso de atraso no pagamento de 03 (três) parcelas ou transcorrido 60 (sessenta) dias após o vencimento de qualquer parcela, resta incontroverso o direito da autora à rescisão do contrato, com a consequente devolução do bem e reintegração da posse em seu favor.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RESCISÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO NÃO PROVIDO. Relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, tendo em vista a perfeita adequação dos conceitos de consumidor, fornecedor/prestador e de serviço estabelecidos na Lei nº 8.078/90 ao caso concreto. Restou caracterizado o inadimplemento contratual por parte dos réus, que não provaram a quitação total do preço avençado. O Código Civil de 2002 prestigia a manutenção dos negócios jurídicos, de sorte que a nulidade do contrato de compra e venda não impede a sua conversão em promessa de compra e venda, conforme permitido pelo art. 170 do CC/02. Não violação ao artigo 108 do CC.
Diante do inadimplemento substancial da obrigação, inadimplemento até mesmo confessado, bem como da ausência de purga da mora pelos devedores, impõe-se a rescisão contratual e consequente reintegração na posse, bem como pagamento pela utilização do imóvel. Correta a decisão que rescindiu o contrato em razão do inadimplemento dos réus.
Ato contínuo, uma vez rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, sua consequência lógica é a reintegração da parte autora na posse do bem, pois, uma vez reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação. Recurso não provido. (TJ-RJ - APL: 00377180820148190011, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Dito isso, veja-se que uma vez caracterizado o inadimplemento contratual, nos termos em que revelam os documentos, o que se tem é a sucumbência da apelante, haja vista a rescisão do contrato, observando-se, contudo, a devolução dos valores pagos até terem se tornado inadimplente
s, com as devidas retenções.

No caso dos autos, a empresa recorrida forneceu os elementos de prova suficientes a demonstrar a inadimplência contratual e o esbulho praticado pela ré. Esta, por seu turno, não comprovou ter adimplido tal obrigação, o que por si só já é fato suficiente para rescisão contratual, tendo em vista constar no contrato cláusula resolutiva por inadimplência, conforme já mencionado alhures.

Aduz ainda a apelante que em relação a restituição das parcelas pagas, cláusula penal e taxa de fruição, o magistrado teria adotado interpretação menos favorável ao consumidor, o que ensejaria em prejuízo para si.

Nesse sentido, urge consignar que o STJ,
por meio da Súmula 543,
entende que é justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador.

Assim, plenamente viável a retenção de parte das parcelas pagas em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor comprador.

Pelo que se observa da sentença, o magistrado a quo entendeu por bem fixar montante inferior aquele descrito na cláusula 16º do pacto, que chegaria a um montante superior a 35% do contrato, o que resta plenamente amparado pela jurisprudência pertinente ao tema, senão vejamos:

DIREITO CIVIL
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE ATÉ 25% EM
BENEFÍCIO DO VENDEDOR.

1.

A rescisão de contrato exige que se promova o retorno das partes ao
status
quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a
retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas - que pode variar de 10% a 25% - como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados
.
Precedentes.

2.

No caso, o Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório
dos autos, entendeu que a previsão de perda da totalidade das
parcelas pagas seria abusiva (fl. 165), devendo ser retidos 10% sobre

esse valor, percentual que reputou suficiente para reparar todos os
prejuízos da empresa recorrente. Incidência da Súmula 7 do
STJ.

3.

Recurso especial a que se nega seguimento.
(STJ - Resp n° 1269059 SP 2011/0158858-9, Relator: Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 17/06/2015) (grifo nosso).

Já em relação a taxa de fruição
deve ser destacado que esta possui como fato gerador a posse, uso e gozo exercidos por terceiro sobre o bem da apelada, isto porque, a aplicação da taxa de fruição enseja o equilíbrio no desfazimento do negócio, buscando o retorno ao status quo ante, sob pena de configurar-se o enriquecimento imotivado, critério este acolhido no direito pátrio, explicitado nos artigos 884 a 886 do Código Civil.

Neste contexto, colaciono os julgados:

EMENTA:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. A insolvência comprovada do promissário comprador dá causa à rescisão do contrato, nos termos do que restou pactuado, constituindo decorrência lógica da rescisão, o retorno das partes ao statu quo ante, o que implica na reintegração da posse do imóvel aos promitentes vendedores e na devolução ao comprador dos valores por ele já pagos;

2.
Em caso de rescisão contratual, é devida indenização pelo uso (fruição) do imóvel após o inadimplemento das prestações pelo adquirente, admitindo-se a cumulação da pena convencional com a indenização pela fruição do bem
;

3. Recurso DESPROVIDO.

(2018.03405102-17, 194.664, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS -
TAXA DE FRUIÇÃO - MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, competindo ao réu comprovar a sua posse mansa e pacífica dentro do lapso temporal necessário, com ânimo de dono, todavia, no caso dos autos, tais requisitos não foram devidamente comprovados. Presentes os requisitos legais da pretensão deduzida na inicial, a procedência do pedido reivindicatória é medida que se impõe.
Demonstrada a posse injusta do réu, cabível a indenização pela fruição do imóvel sob pena de enriquecimento sem causa
. (TJ-MS - AC: 08002799220148120020 MS 0800279-92.2014.8.12.0020, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 27/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

Ademais, ressalte-se que a indenização pela fruição da coisa prescinde, até mesmo, de cláusula contratual que a preveja, em razão, como já ressaltado, da adoção do princípio que veda o enriquecimento ilícito, devendo, para tanto, ser mantida a sentença neste ponto.

Por fim, alega que possui direito as benfeitorias uteis e necessárias introduzidas no lote urbano, pontuando que a quantificação deve ser feita em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 324, §1º do Código Civil c/c a cláusula 17 do instrumento contratual.

No que toca à indenização pelas benfeitorias, verifica-se que a sentença nada mencionou na sua fundamentação, o que merece reforma, haja vista que a época da assinatura do pacto, o lote adquirido não possuía nenhuma acessão ou benfeitoria, fato que não pode ser ignorado, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.

Nessa senda, cumpre salientar que
foi juntado aos autos as provas quanto à introdução de benfeitorias no imóvel, uma vez que foi negociado entre as partes o lote vazio (ID 1833124) e, posteriormente, foi realizada edificação no imóvel em questão (fotografias ID 1833129, págs. 17-18).

Ora, evidente que a apelada era possuidora de boa-fé à época em que as melhorias foram feitas, porquanto havia celebrado o instrumento de compra e venda e desejava adquirir o domínio do imóvel.

Nessa direção, temos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFESSADO PELOS REQUERIDOS ­ (...) APELO 2 - BENFEITORIAS - DESNECESSIDADE DE PEDIDO VIA RECONVENÇÃO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DO CONTRATO - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - APURAÇÃO DE VALORES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI 6.766/79.
(...). III - Rescindido o contrato de compromisso de compra de venda de lote, a indenização por benfeitorias edificadas sobre o terreno é de cabimento automático - logo independendo de reconvenção ou pedido contraposto (quando possível) -, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do pedido de rescisão do contrato (com o retorno das partes ao status quo ante) e assim deve ser a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra. O seu valor pode e deve ser aferido em sede de liquidação de sentença.

IV - Por conseguinte, não assiste razão no que diz respeito à ausência de comprovação da regularidade das benfeitorias à luz do artigo 34 da Lei 6.766/79. Ocorre que, como acima destacado, voltando as partes ao status quo ante, ainda há a possibilidade de regularização de cunho administrativo das obras realizadas em instante posterior, elidindo desta forma qualquer prejuízo. Todavia, a ausência de pagamento de indenização ou, ainda, compensação a título de benfeitoria, não suporta a mesma conclusão sob pena de enriquecimento ilícito. RECURSO DE APELAÇÃO 1 NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDO." (TJPR, 11ª CCv, ApCv 1162072-5, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, DJPR 17/03/2015).

Assim, deve-se assegurar o direito da apelante à indenização pelas benfeitorias/acessões úteis e necessárias, construídas sobre o lote
antes da notificação da decisão ID 1833125, que teve ciência a recorrente em 06/11/2017,
devendo o valor ser apurado em liquidação por arbitramento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, reformando a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, para tão somente reconhecer o direito da apelante quanto as benfeitorias
construídas sobre o lote, devendo o valor ser apurado em liquidação por arbitramento, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 02/09/2020